Tribunal: TJSP
Processo: 2041082-16.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
*Embargos de declaração – mandado de segurança – impetração contra ato do EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 26a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - inadmissibilidade do "writ" – medida extrema que não pode tomar o lugar do recurso cabível – aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e das Súmulas 267 e 268 do STF – devolução das custas iniciais ou utilização na distribuição de

Ementa:
*Embargos de declaração – mandado de segurança – impetração contra ato do EXMO. SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 26a VARA CÍVEL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO - inadmissibilidade do "writ" – medida extrema que não pode tomar o lugar do recurso cabível – aplicação do art. 5o, II, da Lei 12.016/09 e das Súmulas 267 e 268 do STF – devolução das custas iniciais ou utilização na distribuição de nova demanda – impossibilidade – prestação jurisdicional que é fato gerador da taxa judiciária – art. 1o da Lei 11.608/03 - carência da ação - extinção do processo, sem exame do mérito - ausência de omissão, obscuridade ou contradição - embargos rejeitados.*